Tribunal: STJ
Processo: 1024682-66.2021.4.01.3600
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-19

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3018186 - DF(2025/0307545-7)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: VALDILENE CHAGAS BARBOSA
ADVOGADO
: DANIEL MELLO DOS SANTOS - MT011386
AGRAVADO
: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
ADVOGADOS
: ALCIDES NEY JOSÉ GOMES - MS008659
AILTON JUNIOR DE OLIVEIRA SILVA - DF033810
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E COMPENSAÇÃO POR DANO
MORAIS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE
INADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL.
1. Ação de indenização por danos materiais e compensação por danos morais.
2. Agravo interno interposto contra decisão que não conheceu do agravo em
recurso especial.
3. Consoante entendimento pacífico desta Corte, não merece conhecimento
o agravo em recurso especial que não impugna, especificamente, os
fundamentos da decisão de inadmissão do recurso especial.
4. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
10/03/2026
16/03/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro
e Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
17 de março de 2026
MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Relatora
Documento eletrônico VDA55094129 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 17/03/2026 19:19:45
Publicação no DJEN/CNJ de 20/03/2026. Código de Controle do Documento: 8269c009-a24a-48cf-8d5b-6da83d9a58e5

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3018186 - DF (2025/0307545-7)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: VALDILENE CHAGAS BARBOSA
ADVOGADO
: DANIEL MELLO DOS SANTOS - MT011386
AGRAVADO
: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
ADVOGADOS
: ALCIDES NEY JOSÉ GOMES - MS008659
AILTON JUNIOR DE OLIVEIRA SILVA - DF033810
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E COMPENSAÇÃO POR DANO
MORAIS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE
INADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL.
1. Ação de indenização por danos materiais e compensação por danos morais.
2. Agravo interno interposto contra decisão que não conheceu do agravo em
recurso especial.
3. Consoante entendimento pacífico desta Corte, não merece conhecimento o
agravo em recurso especial que não impugna, especificamente, os
fundamentos da decisão de inadmissão do recurso especial.
4. Agravo interno não provido.

RELATÓRIO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Examina-se agravo interno interposto por VALDILENE CHAGAS BARBOSA,
contra decisão que não conheceu do agravo em recurso especial, com base no
-E, V, c/c o
parágrafo único, I, ambos do Regimento Interno do
art. 21
art. 253,
Superior Tribunal de Justiça.
: indenização pelos danos materiais e compensação pelos danos
Ação
morais, ajuizada por VALDILENE CHAGAS BARBOSA, em face de CAIXA ECONÔMICA
FEDERAL.
: julgou parcialmente procedentes os pedidos, para condenar a
Sentença
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL ao pagamento de indenização pelos danos materiais,
relativos aos vícios de construção constatados no imóvel, conforme o laudo pericial,
Documento eletrônico VDA53964274 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 06/02/2026 20:45:30
Código de Controle do Documento: 5eef90c3-9e50-4501-8933-9baccbc07f32

condenando a parte agravante ao pagamento das custas e dos honorários em favor
da CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, que foram fixados em 10% do valor atualizado da
causa, considerando que sucumbiu na maior parte dos pedidos. No mais, condenou-
a, também, a restituir, em favor da Justiça Federal, os honorários periciais, porém a
exigibilidade das obrigações está suspensa, nos termos do
§ 3o, CPC. Por fim,
art. 98,
condenou a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL a pagar honorários em favor da parte
agravante, no equivalente a 10% sobre o valor constatado pelo laudo pericial.
: negou provimento à Apelação interposta pela parte agravante.
Acórdão
alega violação dos arts.
o, II, LIV, LV, CF/88, 477, §
Recurso especial:
art. 5
2o, I, 489, IV, CPC, bem como dissídio jurisprudencial. Além de negativa de prestação
jurisdicional, sustenta que:
o laudo elaborado pelo perito judicial além de afrontar
i)
a inteligência do homem médio e a razoabilidade, destoa gritantemente dos demais
laudos elaborados pelos peritos judiciais de outras varas; e,
o laudo pode ser
ii)
nulificado com base no artigo 375 do CPC, uma vez que o valor nele apurado para a
hipótese é impraticável, não necessitando de maiores digressões ou incursões
técnicas de engenharia; e,
é inconteste que não houve a apreciação dos
iii)
argumentos em sede de impugnação, por isso restou cerceado o direito de defesa
da parte recorrente quanto ao laudo elaborado; e,
as condições precárias de
iv)
habitabilidade do imóvel, reconhecidas no laudo acostado na peça inaugural,
acarretam danos morais de natureza
, isto é, não se faz necessária a prova
in re ipsa
do prejuízo, que é presumido e decorre do próprio fato, porquanto os transtornos
excedem os meros dissabores; e,
eventuais gastos despendidos com o assistente
v)
técnico para acompanhamento da realização da prova pericial devem ser
reembolsados pelo vencido, pois tais despesas incluem-se naquelas previstas no
artigo 84 do CPC.
não conheceu do agravo em recurso
Decisão da Presidência do STJ:
especial interposto pela parte agravante devido à ausência de impugnação específica
dos fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial.
: a parte agravante alega que não se pretende o reexame
Agravo interno
do acervo probatório, mas sim a valoração jurídica de elementos já reconhecidos nos
autos pelas instâncias ordinárias e da ausência de análise da impugnação ao laudo
pericial, o que caracteriza cerceamento de defesa. Requer, assim, o provimento do
agravo.
É o relatório.
VOTO
Documento eletrônico VDA53964274 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 06/02/2026 20:45:30
Código de Controle do Documento: 5eef90c3-9e50-4501-8933-9baccbc07f32

Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
A decisão agravada não conheceu do agravo em recurso especial, com
base no
III, CPC, ante a ausência de impugnação do seguinte fundamento
art. 932,
da decisão de inadmissibilidade proferida pelo TRF 1a Região:
i) reexame de contexto fático-probatório (
.
Súmula 7/STJ)

- Do reexame de contexto fático-probatório (Súmula 7/STJ)
Da análise das razões do agravo em recurso especial, verifica-se que a
parte agravante não impugnou a incidência da
de forma consistente,
Súmula 7/STJ
limitando-se a alegar genericamente que pretendia a aplicação do direito à hipótese,
sem demonstrar a desnecessidade do revolvimento de fatos e provas.
No ponto, vale destacar o que restou consignado pelo TRF 1a Região, no
sentido de que:
no caso específico, que realizada perícia mediante vistoria técnica
i)
no imóvel, com o objetivo de confirmar e identificar falhas ou defeitos, para assim,
identificar sua origem e necessidade de reparo, o perito concluiu que há danos
oriundos de vícios construtivos no imóvel objeto da lide; e,
O Juízo
embasou
ii)
a quo
sua sentença em prova pericial elaborada com fundamentos técnicos e por
profissional habilitado que respondeu a todos os quesitos apresentados tanto pelas
partes quanto pelo juízo, abordando detalhadamente a questão controvertida posta
nos autos, com apresentação de laudo claro e objetivo; e,
a parte agravante não
iii)
trouxe aos autos elementos suficientes para afastar as conclusões apontadas pelo
Perito.
Nesse sentido, confira-se: AgInt no
Terceira Turma,
AREsp 2.441.269/RS,
DJe
e AgInt no
Quarta Turma, DJe
28/2/2024
AREsp 2.326.551/GO,
21/12/2023.

DISPOSITIVO

Forte nessas razões, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno no agravo em
recurso especial.
Documento eletrônico VDA53964274 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 06/02/2026 20:45:30
Código de Controle do Documento: 5eef90c3-9e50-4501-8933-9baccbc07f32

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AREsp 3.018.186 / DF
Número Registro: 2025/0307545-7
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10246826620214013600
Sessão Virtual de
a
10/03/2026
16/03/2026
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra NANCY ANDRIGHI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : VALDILENE CHAGAS BARBOSA
ADVOGADO
: DANIEL MELLO DOS SANTOS - MT011386
AGRAVADO
: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
ADVOGADOS : ALCIDES NEY JOSÉ GOMES - MS008659
AILTON JUNIOR DE OLIVEIRA SILVA - DF033810
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - SISTEMA
FINANCEIRO DA HABITAÇÃO - VÍCIOS DE CONSTRUÇÃO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : VALDILENE CHAGAS BARBOSA
ADVOGADO
: DANIEL MELLO DOS SANTOS - MT011386
AGRAVADO
: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
ADVOGADOS : ALCIDES NEY JOSÉ GOMES - MS008659
AILTON JUNIOR DE OLIVEIRA SILVA - DF033810
TERMO
Documento eletrônico VDA55073114 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 00:41:33
Código de Controle do Documento: 7e5d69be-f18d-407c-8261-fc467bc4896c

A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
10/03/2026
16/03/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 16 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55073114 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 00:41:33
Código de Controle do Documento: 7e5d69be-f18d-407c-8261-fc467bc4896c